Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716522-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SILVA BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0704544-61.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida por Amanda Silva Batista (id 153546981 dos autos originários). Amanda Silva Batista alega que comprovou o atingimento do tempo mínimo exigido para a aprovação no teste de aptidão física do concurso público de provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal por meio de vídeo anexado nos autos originários. Sustenta que o tempo registrado no boletim está contrário ao que foi assinado na ficha de informação após a realização do teste. Informa que impetrou habeas data contra o Instituto AOCP e este forneceu-lhe o vídeo, mas não a ficha de informação assinada pela autora. Argumenta que a petição inicial consignou o exato momento que ela iniciou e terminou o teste, o que afastaria a sua inaptidão por ter atingido os vinte e cinco segundos (25s). Defende a necessidade de realização de prova pericial para atestar o tempo que permaneceu suspensa e dirimir incertezas sobre a cronometragem do teste. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou quanto ao descumprimento judicial do Instituto AOCP em relação à apresentação da ficha de informação assinada após a realização do teste na barra fixa. Explica que propôs a ação n. 0002078-55.2023.8.16.0190, em trâmite perante o Quinto Juizado Especial da Fazenda Pública de Maringá, com o objetivo de obter o vídeo e a ficha de informação. Acrescenta que o pedido foi acolhido, mas o Instituto AOCP apresentou somente o vídeo do teste. Destaca que a ausência de juntada da documentação judicialmente exigida produz dúvida razoável após a realização do teste de barra fixa. Ressalta que a autorização de sua participação no curso de formação profissional até o julgamento definitivo do mérito não acarretará qualquer prejuízo. Salienta que a decisão agravada deixou de analisar a discrepância entre o tempo registrado e aquele consignado na ficha de informação. Discorre que a ação originária não pretende discutir os critérios utilizados pela banca examinadora no teste físico, mas a correta aplicação dos critérios estipulados no edital. Requer a concessão de efeitos suspensivo e ativo ao agravo de instrumento para que seja determinada a imediata autorização para a realização do curso de formação profissional. Pede o provimento do recurso com a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 156996055). Amanda Silva Batista foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância, bem como para esclarecer a indicação do Instituto AOCP como agravado (id 46300916). Amanda Silva Batista apresentou manifestação em que defende o conhecimento integral do agravo de instrumento, a legitimidade passiva do Instituto AOCP e requereu a reinclusão deste no polo passivo da ação originária (id 46456758). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Preclusão consumativa Amanda Silva Batista indicou o Instituto AOCP como agravado no presente agravo de instrumento. O Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do Instituto AOCP do polo passivo da demanda na decisão agravada, matéria não impugnada no presente agravo de instrumento (id 156996055 dos autos originários). Amanda Silva Batista foi intimada para esclarecer os agravados, oportunidade em que defendeu a legitimidade passiva do Instituto AOCP e requereu a sua reinclusão no polo passivo. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil consagram o princípio do contraditório em sua dimensão substancial e da vedação à decisão surpresa. Os citados princípios visam possibilitar que os sujeitos processuais influam concretamente na formação do provimento jurisdicional, para garantir um processo mais justo e isonômico. A intimação de Amanda Silva Batista para esclareceu a indicação dos agravados decorreu da vedação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deva decidir de ofício. Destaco que o despacho que a intimou consignou expressamente o fundamento legal, qual seja, os arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. As razões recursais, portanto, devem ser apresentadas em uma única peça processual. A interposição do agravo de instrumento fez operar a preclusão consumativa, de modo que não é possível a complementação da insurgência, ainda que dentro do prazo recursal. Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais (...). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 4.11.2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Por força da preclusão consumativa, não se conhece de agravo interno, uma vez que o direito de a parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolada, não cabendo modificação ou aditamento de suas razões recursais. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 3. Agravo interno não conhecido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.525.728/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22.3.2018, DJe de 2.4.2018.) Não conheço da manifestação de id 46456758 quanto à legitimidade passiva do Instituto AOCP. 1.2. Supressão de instância Amanda Silva Batista defende a necessidade de realização de prova pericial para atestar o tempo que permaneceu suspensa na barra fixa. Afirma a omissão da decisão agravada quanto ao descumprimento judicial do Instituto AOCP em relação à apresentação da ficha de informação assinada após a realização do teste físico. A análise dos autos originários revela que as alegações acima mencionadas não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Incumbia à Amanda Silva Batista expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Amanda Silva Batista sequer opôs embargos de declaração perante o Juízo de Primeiro Grau com a alegação de omissão para que a decisão agravada eventualmente pudesse ser integrada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria concernente à omissão da decisão agravada e a necessidade de realização de prova pericial, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço das alegações relativas à omissão da decisão agravada quanto ao descumprimento judicial do Instituto AOCP em relação à apresentação da ficha de informação assinada após a realização do teste físico e à necessidade de realização de prova pericial para atestar o tempo que permaneceu suspensa na barra fixa. Passo à análise dos requerimentos de concessão de efeitos suspensivo e ativo ao agravo de instrumento. 2. MÉRITO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida por Amanda Silva Batista com o objetivo de suspender os efeitos do ato que a eliminou do concurso público com a determinação de autorização para a sua participação nas demais fases do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 1/2022 (id 156996055 dos autos originários). Amanda Silva Batista alega, em síntese, que o ato que a declarou inapta no teste físico do concurso para provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal é nulo porquanto há diferença entre o tempo lançado no boletim e aquele consignado na ficha de informação assinada após a realização do teste. Sustenta a irrazoabilidade de sua reprovação por diferença irrisória no caso dos autos originários, em que a aferição do tempo de prova foi realizada de forma manual. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso. Amanda Silva Batista foi aprovada nas provas objetiva, de aptidão psicológica e de sindicância da vida pregressa do concurso para ingresso no cargo de Polícia Penal do Distrito Federal. O resultado do teste de aptidão física a considerou inapta. Veja-se os termos do boletim de desempenho da prova de aptidão física de Amanda Silva Batista: Candidata não atingiu a performance mínima no teste de barra fixa. Primeira tentativa 8:47 (id 156965545). Destaco o seguinte trecho da conclusão do recurso administrativo interposto (id 156965554 dos autos originários): Diante do exposto pela candidata podemos observar que o tempo de suspensão da candidata não teve interferências, bem como os valores lançados pelo avaliador estão em conformidade estabelecidas pelo certame. Sendo assim fica este recurso indeferido mantendo esta como INAPTA. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O Edital n. 1/2022, de 10.3.2022, prevê a realização de teste de aptidão física de caráter eliminatório (id 156965554 dos autos originários). Veja-se trecho do edital por oportuno (id 156965554): 14.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliada conforme os critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO no teste de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.2.3 Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes. 14.2.4 O Teste de Aptidão Física será constituída das seguintes provas: a) Teste Dinâmico de Barra Fixa - Masculino / Teste Estático de Barra Fixa - Feminino; b) Impulsão horizontal; c) Flexão de Braço com o Apoio; d) Flexão Abdominal; e) Prova de Corrida de 12 minutos. A leitura dos itens supratranscritos revela a previsão expressa de que a aptidão exige que o candidato atinja a performance mínima e que os critérios utilizados estão discriminados nas tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. A tabela n. 14.3 determina o tempo mínimo em suspensão de vinte e cinco segundos (25s) no teste estático de barra fixa feminino (id 156964392, p. 19, dos autos originários). O boletim de desempenho da prova de aptidão física registra que a candidata ficou vinte e quatro segundos (24s) em suspensão. Não vislumbro, em exame não exauriente da matéria, qualquer irregularidade em sua reprovação. O edital previu os critérios utilizados e inexiste prova até o momento de que a banca examinadora não os seguiu na avaliação da candidata. Não obstante o tempo em suspensão na barra fixa ter sido aferido de forma manual, a cronometragem seguiu, em tese, o procedimento determinado pelo edital do concurso e foi aplicada a todos os outros candidatos. Ressalto que a mencionada avaliação física foi realizada por comissão composta por profissionais habilitados em educação física e possui presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por robusta prova em contrário. A alegação de imprecisão na aferição do tempo depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do agravo de instrumento. É descabida a análise da razoabilidade da reprovação da candidata por diferença irrisória. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. Concluo que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e ativo. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retifique os registros da parte agravada no presente agravo de instrumento nos termos da determinação de id 156996055 dos autos originários. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator